Tribunal: TJDFT
Processo: 0813439-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0813439-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUSIMARY ODILIA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a agravada para manifestar-se acerca do Ofício ID 69376460. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 6 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito